Tribunal: STF
Processo: ARE 890596
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adesão a parcelamento. Questão fática a ser analisada na instância de origem. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada.



    A questão relativa à perda superveniente do objeto recursal, em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 10.376/2015, deverá ser analisada nas instâncias de origem. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Agravo regimental do qual não se conhece.